Tribunal: TJMT
Processo: 1030846-57.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030846-57.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAIANE SILVA BASTOS - CPF: 022.181.531-73 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Agravo Interno no:
1030846-57.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravante(s):
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Agravada(s):
TAIANE SILVA BASTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO ANTECIPADO DE PARCELAS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso da parte reclamada e lhe deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais. De ofício, alterou o índice de correção monetária dos danos materiais para o IPCA e determinou que os juros de mora fossem calculados com base na taxa Selic, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A agravante pleiteia a reforma do
decisum
, sustentando ausência de elementos concretos que evidenciem abusividade contratual e a regularidade da operação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que afastou a condenação por danos morais e ajustou os índices de correção e juros deve ser reformada; (ii) analisar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a concordância expressa da contratante quanto ao desconto antecipado das parcelas do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ré na demanda, não comprova a concordância expressa da parte autora quanto à antecipação dos descontos das parcelas do contrato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, tampouco demonstração da inexistência de falha na prestação do serviço.

A ausência de novos elementos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica sua manutenção, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Caracterizada a interposição do agravo interno com intuito protelatório, impõe-se a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar a anuência expressa do contratante quanto à antecipação dos descontos em contratos de empréstimo consignado.

A ausência de prova quanto à concordância autoriza a responsabilização objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A interposição de agravo interno com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021, § 4o; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (tema repetitivo).

R E L A T Ó R I O

A agravante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 263529495, a qual conheceu do recurso interposto pela parte reclamada, dando-lhe
parcial provimento

para
afastar a condenação a título de danos morais
.

Além disso,
de ofício, determinou-se a alteração do índice de correção monetária aplicado aos danos materiais, fixando-se o IPCA como índice de atualização, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta:

1) A composição da taxa de juros – Relação direta com o risco envolvido na operação;

2) Orientação do Banco Central – Taxa média que não se presta a avaliar suposta abusividade;

3) Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS – Análise das condições específicas da contratação;

4) Aspecto econômico e consequencialista – Aumento da taxa média e redução da oferta;

5) Ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade – Ônus probatório da parte agravada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão anexada no ID 275905361
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das alegações expostas no agravo interno, não se verifica motivo para a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
263529495,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...) Segundo consta na petição inicial, a autora contratou empréstimo consignado,

cujas parcelas seriam debitadas diretamente de sua conta bancária no dia
10 (dez) de cada mês
.

No entanto, alega que a demandada estaria realizando descontos antecipados das parcelas contratadas.

A parte reclamada, em sede de contestação, sustenta a regularidade na contratação do empréstimo, afirmando que a reclamante celebrou acordo de antecipação do pagamento de parcelas.

Nesse caso, competia à demandada demonstrar a concordância expressa da autora quanto à antecipação dos pagamentos.
Todavia, tal prova não foi produzida.

Dessa forma, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade apenas se afasta caso reste comprovado que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Não tendo a parte ré demonstrado tais circunstâncias,
deve responder objetivamente pelos danos causados em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a suspensão da cobrança antecipada do empréstimo firmado entre as partes, bem como a restituição da quantia descontada indevidamente da conta bancária da autora
(R$ 281,92)
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
. (...)

No caso em apreço, não obstante as alegações da parte agravante, esta
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a demandada não logrou êxito em demonstrar a concordância expressa da autora quanto aos descontos antecipados das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, cujo ônus lhe incumbia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida no ID 263529495, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025